Tribunal: STF
Processo: ARE 1458393
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. SERVIDOR. MÉDICO. REGIME DE 40 HORAS SEMANAIS. GDMPST.



    1. O autor, médico aposentado do Ministério da Saúde, integrante da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho criada pela Lei nº 11.355/2006, optante, quando na ativa, pelo regime de 40 horas semanais, pleiteia o pagamento da Gratificação de Desempenho de Atividades Médicas da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho - GDM-PST, instituída no art. 39, IX, da Lei nº 12.702/2012, no valor equivalente ao dobro do previsto para a respectiva classe e padrão na tabela de 20 horas semanais.



    2. De acordo com o entendimento do STJ, “os servidores públicos da área de saúde que optaram pelo regime de trabalho de 40 horas semanais, nos termos da Lei n. 9.436/97, possuem direito aos benefícios em relação ao vencimento de duas jornadas de 20 horas semanais” (AgInt no REsp nº 1.796.034/PE), mas a forma como foram escalonados os pontos da GDM-PST (Tabela IX, c e d, do Anexo XLV da Lei nº 12.702/2012) privilegia o servidor com duas jornadas de 20 horas em detrimento do servidor com jornada de 40 horas.



    3. Afasta-se, no caso, a incidência da Súmula Vinculante n.º 37 do STF, que veda ao Poder Judiciário aumentar vencimentos sob o fundamento de isonomia, pois a hipótese é de distinção estabelecida entre profissionais integrantes da mesma carreira e ocupantes do mesmo cargo, sem critério objetivo.



    4. Não há que se falar, além disso, em violação ao art. 37, XIII, ao princípio da reserva legal, previsto no art. 37, X, e à competência privativa do Presidente da República para dispor sobre a remuneração dos servidores públicos, estabelecida no art. 61, § 1º, II, a, todos da Constituição, pois o caso não é de aumento indevido de remuneração. A pontuação estabelecida para a GDM-PST sem observar a correlação que deve existir entre a remuneração para as jornadas de 20 e de 40 horas, criou distinção injustificada entre profissionais que exercem cargos da mesma natureza, grau de responsabilidade e complexidade, em violação ao art. 39, § 1º, I, da Constituição, bem como aos princípios da isonomia e da razoabilidade, a merecer a devida correção pelo Poder Judiciário.



    5. Aplica-se o IPCA-E à correção monetária, desde que devida cada parcela, conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal e o índice de remuneração da caderneta de poupança aos juros da mora, a partir da citação, em consonância com o entendimento do STF, no RE nº 870.947/SE, com repercussão geral (Tema nº 810).



    6. Apelação provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XIII; 61, §1º, II, “a”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente